Tribunal: TJDFT
Processo: 0754796-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754796-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: REALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP, FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA, PEDRO PAULO ALVES NOGUEIRA, DISLENE RODRIGUES TEIXEIRA, PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 70094786 e ss.) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora